Tribunal: TJES
Processo: 0031775-70.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031775-70.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO ROCHA SOARES
APELADO: T. B. A. B. e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Roberto Rocha Soares contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por T. B. A. B. e A. W. A. S., representados por seus genitores, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte da genitora dos autores. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada autor, a título de danos morais, e pensão mensal de R$ 207,33 (duzentos e sete reais e trinta e três centavos), desde o evento danoso até 2049, com possibilidade de dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o apelante possui responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que vitimou a mãe dos autores, considerando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A sentença penal condenatória transitada em julgado reconhece que o apelante agiu com imprudência, conduzindo veículo em alta velocidade, com CNH suspensa, e invadindo o acostamento, o que resultou no atropelamento da vítima.

4.
O artigo 935 do Código Civil impede a rediscussão da culpa do autor na esfera cível quando já decidida na esfera criminal.

5.
As testemunhas ouvidas confirmam que a vítima trafegava no acostamento por motivo justificável (intenso fluxo de pedestres na ciclovia
devido às festividades de ano novo
), não se evidenciando conduta imprudente que autorize o reconhecimento de culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A sentença penal condenatória transitada em julgado, que reconhece a
ocorrência do fato e a
culpa do réu em acidente de trânsito, vincula o juízo cível quanto à responsabilidade civil
e o dever de indenizar
, nos termos do art. 935 do Código Civil.

2.
A presença de fatores que justifiquem a conduta da vítima no momento do acidente afasta a alegação de culpa concorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 91, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração AI 24159016153, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 03-03-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031775-70.2012.8.08.0048.

APELANTE: ROBERTO ROCHA SOARES.

APELADOS: T. B. A. B (MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR JOSENALDO BISPO DA SILVA)
e
A. W. A. S (MENOR REPRESENTADO POR SEU GENITOR ELOY MARINHO DE SANT’ANNA).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos apelados
em
des
favor do apelante
pleiteando
condenação
dele
ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais e pensionamento civil
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, afirmaram os autores, na petição inicial,

“
que, no dia 01/01/2012, sua genitora, Rute Batista de Araújo, andava de bicicleta quando foi vítima de acidente de trânsito causado pelo réu que trafegava em velocidade superior à permitida e perdeu o controle do veículo, invadindo o acostamento e atingindo a traseira da bicicleta. Alegam que Rute estava grávida de sete meses e não resistiu ao impacto, falecendo no local, e que a criança também não sobreviveu. Acrescentam que o réu não prestou nenhuma assistência aos familiares e que o acidente causou inúmeros prejuízos aos autores, que ficaram sem os cuidados de sua mãe, sofrendo sequelas psicológicas e arcando com despesas de tratamentos psicológicos, medicação, alimentos, babá, dentre outros.

Sustentando a culpa do réu pelo evento danoso, por conduzir veículo em velocidade acima da permitida para a via e circular na contramão de direção, pugnam pela sua condenação no pagamento vitalício de despesas com tratamento médico, além de pensionamento em parcela única e indenização por danos morais.”

A
respeitável
sentença

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial

para condenar o réu ao pagamento, a cada um dos autores, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de indenização por danos morais, bem como de pensão mensal de R$ 207,33 (duzentos e sete reais e trinta e três centavos), autoriza
da
a dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT.

Nas razões recursais (id 11488135) o recorrente sustentou, em síntese, que: 1) não há falar em culpa exclusiva dele porque restaram demonstrados fatores externos que contribuíram para o resultado, bem como a conduta da vítima em circular por local indevido da via (acostamento, havendo ciclovia), assumindo o risco de vida, conforme relatado pelas testemunhas; 2) a responsabilização por danos em acidente de trânsito obedece à regra da responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a demonstração de culpa, o que não teria ocorrido de forma robusta; e 3) se a vítima assumiu o risco, não há falar em danos morais ou materiais indenizáveis.

Inicialmente, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça
deduzido
na apelação, vez que
se trata
de atuação da Defensoria
Pública
Estadual na qualidade de curador
a
especial de réu revel,
a respeito do qual não se pode presumir a hipossuficiência.

No mérito, o
cerne do recurso do apelante (id 11488135) reside na alegação de ausência de responsabilidade
dele
, imputando à vítima culpa exclusiva ou concorrente pelo evento danoso. Argumenta que a vítima trafegava de bicicleta pelo acostamento, local que considera indevido por existir ciclovia na via, assumindo, assim, o risco pelo acidente.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

De início, observo que
a matéria atinente à culpa do apelante pelo acidente encontra-se preclusa, vinculando
o

J
uízo cível. Conforme exaustivamente demonstrado na sentença recorrida e no parecer ministerial de primeiro grau (fls. 424-9), o apelante foi processado e condenado criminalmente pelos mesmos fatos (
PN
. 0000023-80.2012.8.08.0048).

Naquele feito reconheceu-se que o apelante agiu com imprudência, conduzindo seu veículo em velocidade excessiva (estimada em mais de 100 km/h, sendo o limite 60 km/h), com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa desde 2009,
em via com intensa movimentação de pessoas e outros veículos em razão das festividades de ano novo
, vindo a perder o controle em uma curva e a invadir o acostamento, onde atingiu a vítima. A decisão penal, inclusive, foi mantida em grau de recurso por este
s
odalício.

Desse modo, aplica-se à hipótese o disposto no artigo 935 do Código Civil, que veda a rediscussão, na esfera cível, sobre a existência do fato ou sobre quem seja seu autor (e, no caso de condenação por culpa, sobre a própria culpa), quando tais questões já se acharem decididas no juízo criminal.

Outrossim, a legislação criminal também reconhece que a sentença penal condenatória
relativa aos mesmos fatos apurados na seara civil
provoca incontornável dever de indenizar,
impedindo a rediscussão
do tema
, sob pena de afronta direta ao art. 91, I, do C
ódigo Penal.

A alegação de culpa
concorrente da vítima não se sustenta
. As testemunhas oculares Thabata Fagundes Loyola e Diozelito Patrocínio, ouvidas em juízo (mídia
disponível no link fornecido no id 11487827
), foram claras ao afirmar que a vítima e seu companheiro optaram por sair da ciclovia existente no local e passar a trafegar pelo acostamento porque a ciclovia estava com intenso fluxo de pedestres devido às festividades de réveillon,
fato
que inviabilizava seu uso seguro
e
que também
deveria ter orientado o apelante para que praticasse uma direção mais segura
no trecho do acidente
. A conduta da vítima, portanto, mostrou-se justificada pelas circunstâncias, não havendo prova de qualquer ato imprudente de sua parte que tenha concorrido para o resultado.

Restando incontroversa a responsabilidade civil do apelante, a manutenção das condenações é medida de rigor. O apelante não se insurgiu especificamente contra
a quantia indenizatória
ou os critérios de cálculo, limitando-se a negar o dever de indenizar pela suposta culpa da vítima.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
e n
os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Acompanho o Voto de Relatoria.